Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA
VIA SISBAJUD
– FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO –
QUANTUM
REDUZIDO – § 1o DO ART. 537, DO CPC
–
VALOR ADEQUADO – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI no. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista,
a priori
, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou a ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o
quantum
da multa à realidade dos autos.

“A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” (AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAUL LARA LEITE contra o acórdão de ID no 133063276 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1004721-63.2021, após a decisão da Vice Presidência deste Tribunal de Justiça de ID no 112227973, que determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, o REsp no 1.333.988/SP, proveu parcialmente o recurso apresentado por HSBC BANK BRASIL S. A.
“para reduzir o valor da multa executada para a quantia de R$700.000,00 (setecentos mil reais), descontando deste montante os valores já levantados pelo agravado e a quantia que este deve na demanda originária e afastar os juros de mora e correção monetária incidentes sobre as astreintes executadas.”.

Em suas razões de ID no 134330158 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição em razão do julgamento ser
extra petita
, posto que inexiste o pedido de abatimento de valores. Também aponta contradição com relação à existência do termo final das astreintes. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão com relação à recalcitrância da parte embargada em querer cumprir as determinações judiciais.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma integral da decisão combatida.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 135548657.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios de contradição e omissão do julgado apresentados.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
cumprindo decisão da Vice Presidência deste Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Destaco inicialmente que o debate acerca da preliminar de coisa julgada apresentada pela parte agravada já foi superado no acórdão de ID no 119712453, conforme relatado.

Prosseguindo, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que as impugnacoes aos cumprimentos de sentenca apresentados pelo banco executado, ora agravante, bem como indeferiu a oferta de seguro-garantia, dando prosseguimento a execucao das astreintes considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo.

Observando, ainda, a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, foi deferido o pedido veiculado pela parte exequente, ora agravada, de expedicao de ordem de penhora de dinheiro via Sisbajud, conforme preconiza o art.854 do CPC.

Conforme relatado, o recorrido executa em primeiro grau astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) para data base de setembro de 2020, postulando a incidência de juros e correção monetária.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que deve ser aceito o seguro-garantia e que houve a quebra da boa-fé objetiva por parte do recorrido na relação travada entre as partes. Informa que ao realizar a liquidação dos valores da relação principal, foi constatado que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Defende a necessidade de afastamento integral da astreinte, vez que já houve o levantamento da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título e a multa foi fixada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação.

Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da astreinte, visto que esta já se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado. Aduz, ainda, que o valor da obrigação deve ser limitado, posto que este inexistiu condenação em valores nos autos da ação de conhecimento originária.

Discorre, por fim, acerca da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Pois bem.

(...)

Da aplicação de multa por descumprimento de liminar e o seu valor.

No que se refere à cominação da multa diária, para o caso de descumprimento da aludida obrigação, é sabido que, a teor do artigo 536 e seu §1o, do CPC, é possível a cominação de multa pecuniária para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de se tornar inócua a decisão proferida.

A propósito:

“Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” (grifo nosso)

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo a quo.

In casu, vislumbro que há prova contundente de que a parte agravante realmente descumpriu com ordem judicial por um longo período.

Nessa esteira, algumas correntes entendem que deve ser aplicada a multa, para que não se repita o descaso à ordem judicial.

Nesta toada, entendo que a aplicação da multa cominatória deve ser mantida no caso dos autos, posto que revestida de caráter coercitivo, e como cediço, presta-se a obrigar a parte a cumprir a tutela específica concedida.

Contudo, a aplicação não deve ocorrer da forma e valor pleiteados pela parte autora, ora recorrida, pois o objetivo da multa não é enriquecimento desta, mas sim, dar credibilidade nas decisões do Poder Judiciário, devendo a mesma ser fixada e limitada de forma razoável e proporcional.

Nesse sentido, vem se firmando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar.
O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes
.” (Agr. Inst n. 91722/2006 - Classe II – Sexta Câmara Cível, Rel. Dês. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, J.13/06/2007) (grifo nosso)

Entendo que o valor da astreinte fixado anteriormente em primeiro grau demonstrava-se excessivo e deve ser reduzido para mostrar-se mais razoável e proporcional com o caso em apreço.

É cediço que existe a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa ou até mesmo a sua exclusão, conforme autorizado pelo § 1o do art. 537 do CPC, in verbis:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (grifo nosso)

Aliás, orienta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

A meu ver e sentir a multa por descumprimento de obrigação de fazer tem por objetivo compelir a parte obrigada a atender o comando jurisdicional. Sua natureza intrínseca não coaduna com prêmio ao prejudicado pelo descumprimento, nem se destina precipuamente a penalizar o obrigado, visto que a finalidade da tutela jurisdicional é justamente o cumprimento da obrigação.

Desta forma, com a devida vênia aos argumentos delineados pelo agravante, filio-me à necessidade de redução do valor da multa cominatória quando este se demonstrar excessivo, como realizado no caso em comento.

Isso porque a multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, essencialmente, a sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

O agravado executa em primeiro grau astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) para data base de setembro de 2020, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação.

Ao meu sentir, tal quantia se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado.

Ademais, inexistiu condenação em valores nos autos da ação de conhecimento originária.

Portanto, através dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de multa, em favor do recorrido, por descumprimento à ordem judicial, contudo, reduzindo o seu importe para a quantia fixa de R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Anoto, ainda, que consta nos autos que já houve o levantamento pelo agravado da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título.

Também foi constatado quando da liquidação dos valores da relação principal que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Assim, tais quantias devem ser reduzidas no valor que nesta oportunidade se fixa a título de astreintes.

Neste sentido, vem decidindo este c. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO –
REDUÇÃO DA ASTREINTES – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– MULTA DO ARTIGO 475-J – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELO EXECUTADO ANTES DO DESPACHO DETERMINANDO A SUA INTIMAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Há que ser reduzido o valor da multa diária quando o montante estipulado não atende razoável e proporcionalmente à natureza da obrigação imposta.
(...)” (AI 36566/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS BANCOS NEGATIVOS DE DADOS -
MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - CABIMENTO - FINALIDADE COERCITIVA
- ASTREINTES MAJORADA - QUANTIA - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de descumprimento de ordem judicial acarreta imposição da multa a ser fixada pelo juiz como forma de garantia do seu cumprimento.
A legislação processual civil não estipula percentuais ou patamares que vinculem o juiz na fixação da multa cominatória. O art. 461, § 6o, do CPC, autoriza o julgador, a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão das peculiaridades do caso concreto, objetivando compelir o devedor a realizar a prestação devida.
(TJMT. RAI no 96466/2010. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara Cível. J. em: 19.01.2011 – Dje: 17.02.2011) (grifo nosso)

Da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.

Por fim, no tocante à incidência dos juros de mora sobre as astreintes, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não incidem juros moratórios sobre a multa diária, a fim de evitar bis in idem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Assim, respeitando o entendimento do c. STJ, devem ser afastados os juros de mora e correção monetária incidentes sobre as astreintes, reformando a decisão no ponto.

Por oportuno, destaco desde já que deve se dar de igual forma quanto à contabilização dos honorários de sucumbência sobre o montante da multa cominatória. O cálculo dos honorários advocatícios devem se ater ao valor da condenação, situação que não engloba a multa astreinte.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022